Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732786-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO FRANCISCO BORGES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APARECIDO FRANCISCO BORGES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0705195-35.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada indeferiu o pedido para retificação do precatório, nos seguintes termos (ID 90744037): “Exclua-se do sistema a petição de ID 90719624, visto que não pertence ao presente processo. Indefiro o pedido para retificação do Precatório, em face da preclusão. Já houve sua expedição, tendo o Distrito Federal concordado com o valor informado pelo credor na inicial do Cumprimento de Sentença. Aguarde-se o pagamento. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Nesta sede, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação presente e determinar ao juízo a quo que: a) aprecie a petição de ID 90719620 e, consequentemente, estipule o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, observando-se os parâmetros objetivos previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça; b) fixe os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ; e c) determine a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis. Apontam, em suma, que apesar de instado a se manifestar em relação aos honorários de cumprimento de sentença e à estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento, conforme demonstra a petição de ID 90719620, o Juízo a quo manteve-se silente quanto ao referido tema, logo, não houve a devida e plena prestação jurisdicional, nos termos disposto no art. 141 do CPC. Diante da omissão relatada (decisão infra petita) e aliada a certeza de que a ausência de decisão de primeira instância obsta, em regra, a análise pelo tribunal revisor, diante da impossibilidade de supressão de instância, é o presente recurso para que seja reconhecida a ausência de prestação jurisdicional em relação ao requerimento de apreciação da fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença e da estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento. Afirmam que não subsiste a alegação de preclusão, tendo em vista que, no tocante ao pedido de aplicação do IPCA-E como indexador de correção monetária, nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, distribuído em 20/05/2019, foi aplicado o INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, em 30.06.2009, e, a partir daí, a TR, tendo em vista que esse era o índice vigente à época. Ocorre, contudo, que, entre a data do ajuizamento da ação e da expedição do respectivo requisitório e pagamento, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, deixando de sofrer os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Ressaltam que a necessária observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170, em virtude de os cálculos homologados terem aplicado de forma errônea a inconstitucional TR no período posterior a 30/06/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, nunca fora suscitada pelas partes ou debatida nos autos pelo juízo de origem, não havendo se falar em preclusão. Além do mais, salientam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Por fim, no que tange ao índice de correção monetária, ressaltam que deve ser dado estrito cumprimento ao que restou decidido no Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC (ID 62609393). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo (pois, em que pese o ato judicial ter sido prolatado em maio de 2021, não houve intimação das partes), o preparo do recurso foi juntado no ID 62609394. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação coletiva, a qual condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência (ID 34686317). Ao que consta, os agravantes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009 (ID 34686384). Após o Distrito Federal concordar com os cálculos apresentados pela parte (ID 38166873), a requisição de precatório foi devidamente expedida em 25/07/2019 (ID 40589478). Os autos foram remetidos ao 2o grau de jurisdição e o feito foi arquivado, provisoriamente, em julho de 2019. Na petição de ID 90719620, protocolada aos 04/05/2021, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E, do que sucedeu a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado, considerando a preclusão diante da expedição do precatório (ID 90744037). Em que pese as alegações dos agravantes nesta sede, impende registrar que, a partir da expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido por esta Corte de Justiça, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo Interno desprovido.” (00092391820078070000, Relator: Angelo Passareli, Conselho Especial, DJE: 01/12/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0739906-52.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2022). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese firmada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo dos valores devidos pela Fazenda Pública, para fins de aplicação do IPCA-E, nos casos em que já houve a expedição e/ou pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, tendo em vista a incidência da preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (0715451-23.2021.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, DJe 17/03/2022). Neste contexto, preclusa a pretensão dos agravantes visando a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, haja vista que os precatórios já foram expedidos em julho de 2019, há mais de 5 (cinco) anos. Portanto, ainda que recentemente o STF tenha finalizado a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no presente caso, que cuida de débito já inscrito em precatório. No caso vertente, ocorreu a preclusão sobre o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. Com efeito, segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. De outro lado, em relação aos pedidos de a) fixação dos honorários do cumprimento de sentença de sentença da origem e b) a estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento, observa-se que não houve pronunciamento judicial na origem, de modo que as matérias não podem ser aqui analisadas sob risco de ocorrência de indesejada supressão de instância. Por fim, considerando o curso dos autos originários, não se constata qualquer urgência a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação de que o Juízo a quo aprecie, de pronto, os pedidos formulados relativos aos honorários advocatícios. Ora, tanto o pedido inicial da parte (ID 90719620) quanto a decisão agravada (ID 90744037) são datadas de maio de 2021, há mais de 3 anos, de modo que o decurso de breve período de tempo a mais, para oportunizar o contraditório aos agravados sobre a questão, não evidencia eventual perigo na demora, considerando as circunstâncias do presente caso. Nesse contexto, não estão presentes os elementos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator